Tribunal: TJDFT
Processo: 0771766-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO NA UNIDADE CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por PEDRO LOPES DE OLIVEIRA, decorrente de oscilação na rede elétrica que teria danificado equipamentos eletrodomésticos do autor.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
3. No caso em exame, se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95.
4. A necessidade de perícia técnica não se impõe de forma absoluta, podendo o magistrado julgar a demanda com base nas provas apresentadas, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
5. No mérito, a recorrente sustenta que não há provas nos autos que demonstrem o nexo de causalidade entre os danos alegados pelo autor e uma suposta oscilação na rede elétrica. Alega, ainda, que não houve registro de oscilação de energia na unidade consumidora do autor em seus sistemas internos.
6. A sentença recorrida considerou os depoimentos das testemunhas do autor e os laudos técnicos apresentados, que indicam que os danos nos equipamentos eletrodomésticos foram causados por oscilação na rede elétrica.
7. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo ser comprovados o dano e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária. No presente caso, as provas apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos sofridos.
8. O artigo 210, parágrafo único, III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeitos gerados a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos.
9. Ao contrário do alegado pela requerida, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probante, pois anexou orçamentos dos consertos dos aparelhos danificados, conforme IDs. 59675379, 59675380 e 59675381, que totalizaram a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Os orçamentos apresentaram apontam defeitos nas fontes de alimentação, comuns em situações de oscilação ou descarga de energia elétrica. Consta, ainda, no ID 59675381, a seguinte observação: "Motivo de ter queimado as placas citadas acima ocorreu devido a oscilação da energia, sendo assim é necessário fazer a troca das mesmas." Essa observação atesta que o defeito nos aparelhos decorreu de oscilações na tensão e picos de energia, o que respalda a alegação de intercorrência da rede elétrica.
11. A par disso, a empresa requerida não apresentou quaisquer provas que afaste a sua responsabilidade pelos danos, sendo insuficiente a mera alegação de inexistência de oscilação na unidade consumidora. Ressalte-se que a empresa ré não empreendeu visita técnica nem avaliou os aparelhos do autor para concluir pela inocorrência dos danos, limitando-se a dizer que o autor não provou o alegado. Contudo, alegação do autor é verossímil.
12. É da distribuidora de energia, a obrigação de manter mecanismos de proteção contra surtos e descargas em suas redes, evitando a propagação de seus efeitos danosos. Resta comprovada a falha na prestação do serviço da Distribuidora de energia e a ocorrência do dano daí resultado.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.